Tribunal: STJ
Processo: 9003147-30.2021.8.23.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809137 - RR
(2024/0459415-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
DANILO ANDRADE MAIA - RR546A
EMBARGADO
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADORES
: VANESSA ALVES FREITAS - RR000226B
DANIELLA TORRES DE MELO BEZERRA - RR000215B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Ocorre que não se encontram tais vícios no acórdão embargado,
que resolveu a questão controvertida de forma inteligível e congruente,
porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de
regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça.
3. Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado
(fls. 409-413): "
, o Tribunal de origem concluiu pela ausência da
In casu
urgência que autorizaria a excepcionalidade da taxatividade do
do
art. 1.015
CPC, o que torna inviável a análise da pretensão veiculada no recurso
especial, por demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
atraindo a incidência da
[...] Quanto à matéria de fundo, o
Súmula n. 7/STJ.
Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não
apreciou as teses relacionadas à prerrogativa do contribuinte em realizar
depósitos judiciais para suspender a exigibilidade do crédito tributário,
conforme o
do Código Tributário Nacional (CTN) e a
art. 151, inciso II,
Súmula n. 112 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Dessa forma, está
ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ
('Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
'). O recurso
a quo
especial não trouxe a alegação de afronta ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, a fim de que fosse constatada a eventual omissão por parte da Corte de
origem, indispensável, inclusive, para fins de configuração do
prequestionamento ficto de matéria estritamente de direito, nos termos do
do Estatuto Processual. Nesse sentido, precedentes como AgInt no
art. 1.025
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 2.076.255/RJ,
julgado em
DJe de
e AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023,
REsp n. 2.049.701/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
reforçam a necessidade de tal alegação para
18/12/2023,
21/12/2023,
configuração do prequestionamento ficto."
Documento eletrônico VDA54491197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:09
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: f594ef7e-303a-43d2-b7db-a40f4ca50829

4. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame no acórdão embargado, por representar mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:09
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: f594ef7e-303a-43d2-b7db-a40f4ca50829

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809137 - RR (2024
/0459415-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
DANILO ANDRADE MAIA - RR546A
EMBARGADO
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADORES : VANESSA ALVES FREITAS - RR000226B
DANIELLA TORRES DE MELO BEZERRA - RR000215B
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Ocorre que não se encontram tais vícios no acórdão embargado, que
resolveu a questão controvertida de forma inteligível e congruente, porquanto
apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o convencimento nele
plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o atual
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
3. Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado (fls.
409-413): "
, o Tribunal de origem concluiu pela ausência da urgência
In casu
que autorizaria a excepcionalidade da taxatividade do
do CPC, o que
art. 1.015
torna inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
incidência da
[...] Quanto à matéria de fundo, o Tribunal de
Súmula n. 7/STJ.
origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não apreciou as teses
relacionadas à prerrogativa do contribuinte em realizar depósitos judiciais para
suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme o
do
art. 151, inciso II,
Código Tributário Nacional (CTN) e a Súmula n. 112 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ). Dessa forma, está ausente o necessário prequestionamento, nos
termos da
('Inadmissível recurso especial quanto à questão
Súmula n. 211/STJ
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal
'). O recurso especial não trouxe a alegação de afronta ao
a quo
do Código de Processo Civil, a fim de que fosse constatada a
art. 1.022
eventual omissão por parte da Corte de origem, indispensável, inclusive, para
Documento eletrônico VDA53923066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:16
Código de Controle do Documento: 7471abb5-ace2-4968-8bae-d360e2bdeef9

fins de configuração do prequestionamento ficto de matéria estritamente de
direito, nos termos do
do Estatuto Processual. Nesse sentido,
art. 1.025
precedentes como AgInt no
relator Ministro Herman
REsp n. 2.076.255/RJ,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e
18/12/2023,
20/12/2023,
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.049.701/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
reforçam a
18/12/2023,
21/12/2023,
necessidade de tal alegação para configuração do prequestionamento ficto."
4. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame no acórdão embargado, por representar mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ZZAB COMERCIO DE
CALCADOS LTDA E OUTRAS ao acórdão da Segunda Turma do STJ que negou
provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fl. 406):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015
DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO RECONHECIDA.
SUPOSTA OFENSA AO
DO CÓDIGO
SÚMULA N. 7/STJ.
ART. 151, INCISO II,
TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 211/STJ.
1. A tese da taxatividade mitigada, conforme o Tema n. 988 do STJ, admite a
interposição de agravo de instrumento em situações de urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso dos autos, a
urgência não foi reconhecida pelas instâncias de origem, inviabilizando a aplicação da
tese.
2. A ausência de urgência que autorizaria a excepcionalidade da taxatividade
do
do CPC torna inviável a análise da pretensão veiculada no recurso
art. 1.015
especial, por demandar o reexame do contexto fático- probatório dos autos, atraindo a
incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Quanto à matéria de fundo, o Tribunal de origem não apreciou as teses
relacionadas à prerrogativa do contribuinte em realizar depósitos judiciais para
suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme o
do CTN
art. 151, inciso II,
e a Súmula n. 112 do STJ, configurando a falta de prequestionamento nos termos da
Súmula n. 211/STJ.
4. O recurso especial não trouxe a alegação de afronta ao
do CPC,
art. 1.022
indispensável para fins de configuração do prequestionamento ficto de matéria
estritamente de direito, nos termos do
do Estatuto Processual.
art. 1.025
5. Agravo interno desprovido.

Alega a parte embargante que há omissão: a) na aplicação da Súmula n. 7 do
STJ, por se tratar de matéria estritamente de direito – interpretação do
do
art. 151, inciso II,
Código Tributário Nacional e da Súmula n. 112 do STJ – e de revaloração jurídica de fatos
Documento eletrônico VDA53923066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:16
Código de Controle do Documento: 7471abb5-ace2-4968-8bae-d360e2bdeef9

incontroversos, não exigindo revolvimento probatório; b) no reconhecimento da urgência
para fins de taxatividade mitigada (Tema n. 988), pois a decisão interlocutória foi proferida
após a sentença e após a interposição da apelação, o que evidenciaria a inutilidade do
julgamento da questão em apelação e configuraria urgência, inclusive diante do risco
concreto ao contribuinte entre não recolher o tributo e sofrer sanções ou recolher e
submeter-se ao
; c) na consideração de precedentes desta Corte que
solve et repete
reconhecem o direito do contribuinte ao depósito judicial integral, inclusive em hipóteses
de ICMS/DIFAL, como o
e o AgInt na TutAntAnt n. 259/PE,
REsp n. 2.223.917/RS
reafirmando que o depósito suspende a exigibilidade sem necessidade de autorização
judicial específica; d) na violação ao princípio da isonomia, ao negar direito reconhecido
em casos análogos com base em interpretação jurídica, gerando tratamento desigual a
contribuintes em idêntica situação; e e) na incidência indevida da Súmula n. 211 do STJ,
porque o prequestionamento teria sido reconhecido na origem – inclusive de forma
explícita, ao declarar prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional – e
porque o
do Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, bem
art. 1.025
como por ser suficiente o enfrentamento da questão federal, ainda que sem indicação literal
dos dispositivos.
Requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar as omissões apontadas; conhecer e dar provimento ao agravo
interno no agravo em recurso especial; e dar provimento ao recurso especial, anulando o
acórdão do Tribunal local para novo julgamento dos embargos de declaração opostos na
origem.
Impugnação às fls. 432-436.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.
Ocorre que não se encontram tais vícios no acórdão embargado, que resolveu a
questão controvertida de forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os
fundamentos que alicerçaram o convencimento nele plasmado, em conformidade com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado (fls. 409-413):

Documento eletrônico VDA53923066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:16
Código de Controle do Documento: 7471abb5-ace2-4968-8bae-d360e2bdeef9

, o Tribunal de origem concluiu pela ausência da urgência que
In casu
autorizaria a excepcionalidade da taxatividade do
do CPC, o que torna
art. 1.015
inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o reexame
do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da

Súmula n. 7/STJ.
[...]
Quanto à matéria de fundo, o Tribunal de origem, apesar da oposição de
embargos de declaração, não apreciou as teses relacionadas à prerrogativa do
contribuinte em realizar depósitos judiciais para suspender a exigibilidade do crédito
tributário, conforme o
do Código Tributário Nacional (CTN) e a
art. 151, inciso II,
Súmula n. 112 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Dessa forma, está ausente o
necessário prequestionamento, nos termos da
(“Inadmissível
Súmula n. 211/STJ
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
”).
a quo
O recurso especial não trouxe a alegação de afronta ao
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, a fim de que fosse constatada a eventual omissão por parte da Corte
de origem, indispensável, inclusive, para fins de configuração do prequestionamento
ficto de matéria estritamente de direito, nos termos do
do Estatuto
art. 1.025
Processual. Nesse sentido, precedentes como AgInt no
relator
REsp n. 2.076.255/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
e AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
20/12/2023,
REsp n. 2.049.701/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
reforçam a necessidade
18/12/2023,
21/12/2023,
de tal alegação para configuração do prequestionamento ficto.

Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame no acórdão embargado, por representar mera contrariedade com a conclusão
da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração
ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida
entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando
o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
Documento eletrônico VDA53923066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:16
Código de Controle do Documento: 7471abb5-ace2-4968-8bae-d360e2bdeef9

3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados os
art. 1.022,
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo
da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53923066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:16
Código de Controle do Documento: 7471abb5-ace2-4968-8bae-d360e2bdeef9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.809.137 / RR
Número Registro: 2024/0459415-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08245014120208230010 8245014120208230010 90031473020218230000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
DANILO ANDRADE MAIA - RR546A
AGRAVADO
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADORES : VANESSA ALVES FREITAS - RR000226B
DANIELLA TORRES DE MELO BEZERRA - RR000215B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
DANILO ANDRADE MAIA - RR546A
EMBARGADO
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADORES : VANESSA ALVES FREITAS - RR000226B
DANIELLA TORRES DE MELO BEZERRA - RR000215B
Documento eletrônico VDA54469894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:30
Código de Controle do Documento: 7f5de374-b520-41cd-bb64-d111a62bd962

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:30
Código de Controle do Documento: 7f5de374-b520-41cd-bb64-d111a62bd962